Tribunal: TJDFT
Processo: 0703679-45.2021.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PARTO CESARIANA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL.

I – A recusa indevida de cobertura é ilícito contratual, o qual, por si só, não enseja compensação moral. Os elementos dos autos não evidenciam que a espera, pela apelante-autora, de aproximadas 48 horas entre a prescrição do parto cesariana de urgência e a expedição da guia de autorização do procedimento tenha lhe causado angústia, estresse e ansiedade que extrapolaram a normalidade a ponto de caracterizar o dano moral. Mantido o julgamento de improcedência do pedido indenizatório.

II – Apelação desprovida.